Tribunal: TJPA
Processo: 0801933-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9625 - Cooperativa
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801933-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO BRITO CARTAGENES, HELENA ANDRADE ZEFERINO BRIGIDO, AUGUSTO DIAS DE PINHO DE BORBOREMA

AGRAVADO: ALBERTO MAURO ANIJAR, ANTONIO DELDUQUE DE ARAUJO TRAVESSA, ELAINE AUGUSTA DAS NEVES FIGUEIREDO, ROBSON TADACHI MORAES DE OLIVEIRA, SANDRA HELENA MORAIS LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Ação Anulatória de Eleição. Assembleia Geral Extraordinária. Destituição de Diretoria. Eleição de Nova Diretoria. Perda Superveniente do Interesse de Agir.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por perda superveniente do objeto, decorrente de nova eleição de diretoria ocorrida após a destituição dos agravantes pela Assembleia Geral Extraordinária de 22/01/2023.

II.
Questão em Discussão
2. Verificar se há interesse recursal dos agravantes diante da superveniente eleição de nova diretoria, considerando a perda de utilidade prática do provimento jurisdicional requerido.

III.
Razões de Decidir
3. A eleição de nova diretoria em 25/03/2023 configura fato superveniente, conforme art. 493 do CPC, que extingue o interesse processual no recurso em análise, pois inviabiliza a restituição dos agravantes aos cargos, restando apenas a conversão do pedido em perdas e danos.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a perda do objeto acarreta a ausência de interesse processual, sendo o recurso prejudicado.

IV.
Dispositivo e Tese
5. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. Declara-se a perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista a eleição de nova diretoria sem impugnação de sua validade.
Tese de Julgamento
: "A eleição de nova diretoria durante o curso do processo configura fato superveniente que implica a perda do interesse processual para anulação da assembleia anterior."

Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas

CPC/2015, Art. 493
: Permite ao juiz considerar fatos supervenientes que influenciem no julgamento.

Precedentes
:

RMS 19.055 - STJ, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Zavascki.

TJ-MG, AC: 10000181250028002, Rel. Lilian Maciel, julgado em 05/10/2022.

TJ-SP, AC: 1051707-54.2018.8.26.0100, Rel. Alfredo Attié, julgado em 29/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801933-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO BRITO CARTÁGENES, HELENA ANDRADE ZEFERINO BRÍGIDO e AUGUSTO DIAS DE PINHO DE BORBOREMA

AGRAVADO: ALBERTO MAURO ANIJAR, ANTONIO DELDUQUE DE ARAÚJO TRAVESSA, ELAINE AUGUSTA DAS NEVES FIGUEIREDO, ROBSON TADACHI MORAES DE OLIVEIRA e SANDRA HELENA MORAIS LEITE

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por ALBERTO MAURO ANIJAR, ANTONIO DELDUQUE DE ARAÚJO TRAVESSA, ELAINE AUGUSTA DAS NEVES FIGUEIREDO, ROBSON TADACHI MORAES DE OLIVEIRA, SANDRA HELENA MORAIS LEITE em face da decisão monocrática de minha lavra que julgou prejudicado o agravo de instrumento e, consequentemente, não conheceu do agravo interno interposto anteriormente, alegando perda do objeto.

Narram os autos que PAULO ROBERTO BRITO CARTÁGENES, HELENA ANDRADE ZEFERINO BRÍGIDO e AUGUSTO DIAS DE PINHO DE BORBOREMA interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO combatendo a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ELEIÇÃO n. 0804610-78.2023.8.14.0301 movida por ALBERTO MAURO ANIJAR, ANTONIO DELDUQUE DE ARAÚJO TRAVESSA, ELAINE AUGUSTA DAS NEVES FIGUEIREDO, ROBSON TADACHI MORAES DE OLIVEIRA e SANDRA HELENA MORAIS LEITE, que deferiu a medida liminar
PARA DETERMINAR: TANTO A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA AGE QUANTO, DA DESTITUIÇÃO DEFINITIVA DOS DEMANDANTES, COM A IMEDIATA RESTITUIÇÃO AOS CARGOS – O QUE DEVE SER FORMALIZADO NO PRAZO DE 24H A PARTIR DA CIÊNCIA DA DECISÃO.

Os autos foram distribuídos ao Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, que remeteu os autos à minha relatoria (ID. Num. 12578445).

No Id. 12577575, deferi a liminar recursal, determinando as seguintes providências:

“1.
Reconhecer a continência e determinar, a IMEDIATA, remessa da AÇÃO ANULATÓRIA DE ELEIÇÃO n. 0804610-78.2023.8.14.0301 ao Juízo da 12ª Vara Cível de Belém, para ser reunida com a Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente, com objeto de obrigação de fazer nº. 0801700-78.2023.8.14.0301
.

2.
Sobrestar os efeitos da decisão recorrida
, nos termos da fundamentação.”

ALBERTO MAURO ANIJAR, ANTONIO DELDUQUE DE ARAÚJO TRAVESSA, ELAINE AUGUSTA DAS NEVES FIGUEIREDO, ROBSON TADACHI MORAES DE OLIVEIRA, SANDRA HELENA MORAIS LEITE apresentaram contrarrazões no Id. 12758619 e interpuseram Agravo Interno no Id. 12760081.

Em 27/02/2023, a UPJ das Turmas de Direito Público e Privado intimou o interessado para, querendo, oferecer contrarrazões ao Agravo Interno interposto nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do que estabelece o § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015.

Em 03/03/2023, ALBERTO MAURO ANIJAR, ANTONIO DELDUQUE DE ARAÚJO TRAVESSA, ELAINE AUGUSTA DAS NEVES FIGUEIREDO, ROBSON TADACHI MORAES DE OLIVEIRA e SANDRA HELENA MORAIS LEITE opuseram Exceção de Suspeição (ID 12910183), contra mim nestes autos e nos Agravos de Instrumento n. 0800246-93.2023.8.14.0000 e 0800246-93.2023.8.14.0000.

As exceções de suspeição propostas nos Agravos de Instrumento n. 0800246-93.2023.8.14.0000 e 0800246-93.2023.8.14.0000 foram distribuídas sob o n. 0803364-77.2023.8.14.0000 e 0803360-40.2023.8.14.0000 e rejeitadas liminarmente.

Os autos vieram conclusos em 22 de março de 2023.

Rejeitei a exceção de suspeição no Id. 13466746.

Em 31/05/2023, ALBERTO MAURO ANIJAR, ANTONIO DELDUQUE DE ARAÚJO TRAVESSA, ELAINE AUGUSTA DAS NEVES FIGUEIREDO, ROBSON TADACHI MORAES DE OLIVEIRA, SANDRA HELENA MORAIS LEITE apresentaram FATOS NOVOS E URGENTES e pediram a concessão do efeito suspensivo requerido no Agravo Interno.

Considerando o meu afastamento os autos foram redistribuídos.

Em 01/06/2023, o Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO proferiu a seguinte decisão:

D E S P A C H O:

A despeito do requerimento de Id. 14374419, por meio do qual se deu a redistribuição provisória do recurso, verifico que o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo interno (Id. 12760081) não atende os requisitos de medida de clara urgência, apta a ensejar análise por desembargador distinto da relatora originária, a qual retornará de férias já no próximo dia 15 de junho.

Além disso, deve-se considerar que o feito já tramita sob a relatoria da i. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque desde a distribuição regular em 7/2/2023, razão pela qual os efeitos de seus atos decisórios deverão ser primeiramente submetidos ao juízo regressivo que lhe é atribuído legalmente.

Assim sendo, na forma do art. 112, §3º, do Regimento Interno deste. E. Tribunal, determino a remessa dos autos à relatora originária. (...)

Em 29/06/2023, INDEFERI O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO formulado no AGRAVO INTERNO (Id. 12760081) contra a decisão de minha lavra que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e NÃO CONHECI do petitório constante no Id. 14374419.

No Id. 12577575, proferi a decisão monocrática impugnada, lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ELEIÇÃO. DISCUSSÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 22/01/2023. DELIBERAÇÃO DA DESTITUIÇÃO DA DIRETORIA APROVADA PELOS PRESENTES. ATO POSTERIOR QUE CONVOCOU ELEIÇÕES E ELEGEU NOVA DIRETORIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS.

ALBERTO MAURO ANIJAR, ANTONIO DELDUQUE DE ARAÚJO TRAVESSA, ELAINE AUGUSTA DAS NEVES FIGUEIREDO, ROBSON TADACHI MORAES DE OLIVEIRA, SANDRA HELENA MORAIS LEITE interpuseram Agravo Interno no Id. 17389526.

Alega a parte agravante que a decisão monocrática de ID nº 16994471 foi proferida com base em premissas fáticas equivocadas e fundamentação incorreta. Em suas palavras, "a decisão monocrática proferida pela Desa. Relatora Maria Filomena de Almeida Buarque, se deu, com a devida vênia, de maneira equivocada interpretação/aplicação do direito ao caso concreto, motivo pelo qual se faz necessária a improcedência da decisão ora agravada, com a sua consequente nulidade".

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão monocrática considerou, erroneamente, que a discussão do presente agravo de instrumento se referia apenas à ilegalidade da destituição dos agravantes, quando na verdade também tratava da nulidade da convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que os destituiu. Sustenta ainda que a decisão desconsiderou o fato de que a impugnação da AGE realizada em 04/03/2023 estava expressamente presente no processo de 1º grau.

Por fim, requer que seja declarada a nulidade da decisão monocrática de ID nº 16994471, uma vez que foi baseada em premissas fáticas equivocadas e que a decisão seja reformada pelo colegiado, reconhecendo a nulidade dos atos processuais decorrentes da AGE de 22/01/2023 e a restituição dos agravantes aos seus cargos.

Contrarrazões da UNIMED Belém ao Agravo Interno (ID nº 18011051).

Instado a se manifestar a Procuradoria de Justiça se pronunciou nos seguintes termos:

“Os recursos, assim como todo e qualquer provimento jurisdicional, importam, invariavelmente, numa investigação prévia, com vista a comprovar se, numa dada hipótese, estarão presentes todos os requisitos para a admissibilidade do ato postulatório.

A esse exame preliminar denomina-se juízo de admissibilidade, que, superado, validará, ou não, o recurso para a apreciação do mérito pelo órgão recursal.

Imperioso, portanto, antes de qualquer juízo sobre o meritum causae, debruçar-se à admissibilidade da via recursal interposta.

Compulsando os autos, verifica-se que o Agravo de Instrumento sob análise, conforme adequadamente entendeu a n. Relatora, não deve ser conhecido, ante à perda do objeto, tendo-se em vista que
a decisão liminar recorrida suspendeu os efeitos da AGE ocorrida em 22/01/2023, que culminou com a eleição da nova diretoria da UNIMED, sendo que, em data posterior, em 25/03/2023, os cooperados realizaram nova assembleia e elegeram nova diretoria
.

(...)

Cifrando-se este pensamento em outras palavras, percebe-se que não mais subsiste a utilidade do presente Recurso, eis
que já existe nova diretoria eleita para a Unimed, de modo que a discussão a ser travada diz respeito à conversão em perdas e danos, matéria que ainda será apreciada na inferior instância
.

Ademais, como é cediço, vigora, no processo civil, o princípio do
NE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
, que proíbe as partes de adotarem comportamento processual contraditório, de modo que a empreitada deduzida no Agravo Interno, interposto pelos próprios Agravados, depois pugnarem, em suas Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pelo não conhecimento do recurso, não pode prosperar.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio desta Procuradoria de Justiça Cível, manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática de
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Paulo Roberto Brito Cartágenes e outros, por perda do objeto, além da
REJEIÇÃO DO AGRAVO INTERNO DE ID Nº 17389526
, interposto por Alberto Mauro Anijar e outros, nos termos da fundamentação.”

O feito foi pautado para julgamento na 31ª sessão ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, no período de 26/082024 a 02/09/2024 (ID. 21393981 - 13/08/2024).

Em 21/08/2024, ALBERTO MAURO ANIJAR, ANTONIO DELDUQUE DE ARAÚJO TRAVESSA, ELAINE AUGUSTA DAS NEVES FIGUEIREDO, ROBSON TADACHI MORAES DE OLIVEIRA e SANDRA HELENA MORAIS LEITE, parte Agravada, peticionaram requerendo a retirada do feito da pauta do Plenário Virtual para inclusão em pauta de julgamento presencial, a fim de que seja realizada sustentação oral (Id. Num. 21559081).

No dia, 22/08/2024, deferi o pedido de retirada dos autos, para fins de sustentação oral, com base no art. 3º, §3º da Resolução de nº 21, de 5 de dezembro de 2018, do TJ/PA.

Em 02/09/2024, o sistema registou a informação de “Deliberado em Sessão - Julgado - Mérito”.

Em seguida, a Secretaria certificou o seguinte:

CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que, após consulta ao sistema PJE2G, que os autos mencionados foram incluídos na sessão do Plenário Virtual, tendo sido determinada a sua retirada, para a sua inclusão na primeira sessão desimpedida a ocorrer em dia 16.09.24. O referido é verdade e dou fé.

Belém, 5 de setembro de 2024.

21860517 - Certidão

O feito foi pautado para julgamento na 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 16-09-2024, às 09:00 (ID. 21873568 – 05/09/2024).

É o relatório.

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM – PROCESSO JULGADO EM SESSÃO ANTERIOR DO PLENÁRIO VIRTUAL

Em vista, a informação que o feito foi julgado na 31ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual iniciada em 26-08-2024, às 14:00hs, mesmo tendo havido pedido de retirada de pauta deferido no Id. 21592396, o Colegiado delibera pela repetição do julgamento, nos termos do art. 281 e 282, caput, do CPC.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal diz respeito a perda superveniente do interesse recursal
.

De acordo com a narrativa da inicial, a discussão é a deliberação da Assembleia Geral dos Cooperados que destituiu a Diretoria Executiva (Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 22/01/2023), com base no parágrafo único do art. 39, da Lei Nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 c/c o art. 59 e 1.069 do CC e o art. 50, inciso V, do Estatuto da Cooperativa.

Ocorre que, em 25.03.2023, os cooperados elegeram NOVA DIRETORIA (Id. 93313324, da Ação n. 0804610-78.2023.8.14.0301).

Dispõe a norma do art. 493 do CPC, verbis :

"Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença."

A jurisprudência, por sua vez, é assente no entendimento de que:
"... a sentença deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional, devendo o juiz levar em consideração o fato superveniente"

(RSTJ 140/386).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, a propósito, já decidiu que:
"A perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso"
(RMS 19.055 - 1a Turma Relator Min. TEORI ZAVASCKI J. em 09.05.2006).

Assim, considerando que a discussão travada no presente recurso se refere, apenas,
sobre legalidade de sua destituição
, não há mais utilidade prática para o provimento jurisdicional pretendido, porque na eventualidade de ser considerada ilegal, a demanda deve ser convertida em perdas em danos.

Digo isso, devido a impossibilidade dos Autores retornarem ao cargo, por já estarem ocupados por Cooperados eleitos em 25.03.2023,
SEM QUE TENHA A SUA VALIDADE IMPUGNADA
, não há mais utilidade prática para o provimento jurisdicional pretendido.

Neste sentido, cito precedentes:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - ANULAÇÃO DE ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL DE ELEIÇÃO DE SÍNDICO - SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO - ELEIÇÃO DE NOVO SÍNDICO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR NO REQUISITO UTILIDADE DO PROVIMENTO - PEDIDO ISOLADO DE ANULAÇÃO DA ASSEMBLEIA SEM OUTROS PEDIDOS DECORRENTES - EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INVERSÃO. - Na hipótese em que o único objeto da lide é o de anulação de assembleia condominial que elegeu novo síndico, deve ser confirmada a decisão que concluiu pela perda superveniente do interesse de agir, no requisito utilidade, quando, no curso do processo, sobreveio outra eleição em nova assembleia independente e que não teve sua validade impugnada - O princípio da causalidade preceitua que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes e, nos termos do art. 85, § 10, do CP: "nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo" - Primeiro e segundo recursos providos. Terceiro recurso improvido.

(TJ-MG - AC: 10000181250028002 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2022)

CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA. Pretensão de declaração de nulidade de assembleia geral extraordinária. Sentença de extinção por perda superveniente do objeto. Apelo da autora. Ratificação posterior por assembleia cuja regularidade não foi impugnada especificamente. Questões debatidas na reunião que se pretende anular foram ratificadas por nova deliberação da massa condominial, sobressaindo a perda superveniente do objeto da ação sendo de rigor a extinção do feito sem julgamento do mérito. Majoração dos honorários advocatícios. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10517075420188260100 SP 1051707-54.2018.8.26.0100, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 29/08/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2020)

Apelação. Condomínio. Ação anulatória de assembleia condominial c./c pedido de tutela antecipada promovida por síndico destituído do cargo por assembleia convocada pelos próprios condôminos (10/10/2019). Pedido reconvencional do condomínio visando a anulação da assembleia geral extraordinária convocada poucos dias depois (26/11/2019), que novamente elegeu o anterior síndico destituído para o cargo. Sentença de extinção da ação principal em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da condômina Rosana, julgando, ainda, extinto o pedido reconvencional com relação ao reconvindo Washigton e procedente com relação ao condomínio, para declarar nula a assembleia de 26/11/2019. Recurso de apelação apresentado pelo Condomínio reconvindo prejudicado. Síndico eleito que cumpriu integralmente o mandato do biênio 2019/2021. Necessidade de convocação de assembleia para eleição de novo síndico. Perda superveniente do objeto recursal. Ausência de utilidade prática do provimento buscado pelo condomínio. Perda superveniente do objeto restando prejudicado o recurso interposto, por falta de interesse recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP - AC: 10088866120198260565 SP 1008886-61.2019.8.26.0565, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 07/02/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)

CONDOMÍNIO EDILÍCIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL JULGADA EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ESGOTAMENTO DOS EFEITOS DA ASSEMBLEIA EM RAZÃO DO TÉRMINO DO MANDATO DO SÍNDICO DESTITUÍDO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se no curso da lide o mandato do síndico/autor teve seu termo final de vigência, de modo a tornar desnecessária a apreciação judicial a respeito de eventual irregularidade da assembleia que o destituiu, a ação perdeu seu objeto, pelo que era de ser extinta sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

(TJ-SP - AC: 10010560620218260361 SP 1001056-06.2021.8.26.0361, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 21/02/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2022)

AÇAO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE ASSEMBLÉIA DE CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE OU NÃO DE ELEIÇÃO DE NÃO CONDÔMINO PARA O CARGO DE SÍNDICO. REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLÉIA UM ANO APÓS FATO SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. A despeito de eventual discussão a respeito da possibilidade de eleição de não condômino para o cargo de síndico, questão esta que atualmente restaria superada pelo artigo 1.347 do novo Código Civil, o fato é que, tendo sido realizada assembléia posterior àquela que se pretende anular, é claro que o ato que se pretende anular não mais tem efeitos jurídicos ou práticos, posto que superado por outros supervenientes, perdeu o objeto a presente ação que pretendia sua anulação. Extinção do feito, sem julgamento de mérito. Art. 267, VI do CPC. Recurso desprovido. 0043242-05.2003.8.19.0000 (2003.001.15997) – APELACAO - DES. BINATO DE CASTRO - Julgamento: 26/08/2003 - DECIMA SEGUNDA CÂMARA CIVEL

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 17/09/2024